Tribunal: TJSP
Processo: 1032757-26.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
SEGURO-SAÚDE. Ação para compelir a seguradora de saúde a fornecer estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr), tratamento de que necessita a segurada. Argumento de que o procedimento prescrito ao paciente não está assegurado pelo rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). Demorados trâmites administrativos de classificação não podem deixar o doente a descoberto, colocando em risco bens

Ementa:
SEGURO-SAÚDE. Ação para compelir a seguradora de saúde a fornecer estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr), tratamento de que necessita a segurada. Argumento de que o procedimento prescrito ao paciente não está assegurado pelo rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). Demorados trâmites administrativos de classificação não podem deixar o doente a descoberto, colocando em risco bens existenciais. No caso em tela, tratamento recomendado à paciente é idôneo, autorizado pela ANVISA e fornecido normalmente no mercado nacional. Natureza da relação contratual que difere apenas na forma de custeio do tratamento. Cláusula de limitação de reembolso. Negativa de reembolso integral de despesas baseada em equação de difícil compreensão e calcada em critérios de custos aferíveis somente pela própria seguradora. Obscuridade de cláusula que impõe o reembolso integral dos valores desembolsados pela beneficiária. Ausência, contudo, de dano moral indenizável. Autora que recebeu pronto atendimento médico adequado, litigando apenas pelo reembolso das respectivas despesas. Recurso provido em parte.